Tribunal: TJDFT
Processo: 0726073-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726073-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: M. V. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuidam-se de agravos de instrumento e interno (ID’s 60754408 e 64882234), respectivamente, interpostos pela Autora, M. V. S. R., menor impúbere, representada por sua genitora, R. R. D. O., e pela Ré, S. A. C. D. S. S., em face das decisões: (i) interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF (ID 200966983, origem), nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência; e (ii) monocrática proferida por esta relatoria (ID 63688855). Ante o exposto, intime-se o Ministério Público para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifestar-se sobre ambos os recursos, nos termos do art. 178, II, do CPC. Após o parecer ministerial ou o decurso deste prazo, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2024 18:22:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador